Tribunal: TJDFT
Processo: 0716638-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716638-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDINEI ANASTACIO DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de tutela antecipada, interposto por RUDINEI ANASTACIO DOS REIS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos no 0704430-25.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo agravante, cuja finalidade era compelir a parte agravada a convocar o agravante para a etapa do curso de formação profissional do cargo de Policial Penal do Distrito Federal, bem como determinar nova avaliação psicológica (ID 156879848, processo de referência). Relata o agravante (ID 46315375) que sua insurgência diz respeito unicamente à legalidade da avaliação psicológica, o que, ao sentir da parte, fica dispensada dilação probatória. Alega que a avaliação psicológica foi realizada por um único profissional, sendo o mesmo profissional também responsável por analisar os recursos administrativos interpostos. Diante disso, defende que a questão discutida é direito por inobservância das regras legais. Assinala que foram violados os arts. 62 e 63, § 2o, da Lei no 4.949/2012, que exigem que a banca examinadora seja formada por pelo menos 03 (três) especialistas e o exame questionado, de acordo com o agravante, foi elaborado por apenas 01 (um) expert. Assevera que não houve banca revisora para análise dos recursos administrativos interpostos contra a decisão, em violação ao artigo 63, § 2o, da Lei no 4.949/2012 e aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, pois, para o agravante, o mesmo profissional responsável por elaborar o laudo, foi o responsável por realizar a análise dos recursos interpostos. No mesmo sentido, sustenta a violação do art. 62 da Lei 4.949/2012, a qual exige que o exame psicotécnico seja realizado por banca examinadora com, pelo menos, 03 (três) especialistas, e, no entanto, o laudo juntado aos autos foi assinado por apenas 01 (um) psicólogo. Aponta, ainda, que o documento foi produzido em Maringá/PR. Sustenta que os critérios psicológicos para investidura no cargo pretendido, previstos no item 15.15 do edital, foram expostos de forma genérica e subjetiva, pois, não descreve os exames a serem aplicados, tampouco o perfil profissiográfico. Discorre acerca do RE 758.533/MG que trata da necessidade de critérios objetivos para a realização de exame psicotécnico, exigência também prevista no art. 3o da Resolução do Conselho Federal de Psicologia no. 002/2016. Ressalta que deve ser apontado os tipos de testes a serem aplicados aos candidatos: Raciocínio Espacial, Raciocínio Verbal, TMV, TEALT, TEADI, perfil do cargo (profissiográfico), etc., e os percentuais mínimos em cada teste para aprovação. Aduz que o edital não dispôs sobre as ferramentas avaliativas, nem indicou o perfil exigido pela Administração Pública, inviabilizando o exercício do contraditório pelo candidato contra eventual resultado desfavorável. Tece considerações no sentido de sua pretensão e alega violação das normas contidas na Resolução 002/2003 do Conselho Federal de Psicologia. Aponta que há discrepância entre os critérios previstos no edital e a avaliação aplicada, contrariando o princípio da legalidade, isonomia e vinculação ao edital. Também aduz que houve violação ao princípio da motivação, porque as respostas aos recursos administrativos, de acordo com o agravante, foram apresentadas de forma genérica, sem o enfrentamento dos argumentos deduzidos. Por fim, assinala o teste utilizado na avaliação psicológica era destinado à avaliação de nível fundamental e não de nível superior, porquanto na prova utilizou-se o teste de raciocínio verbal na Forma A, que é indicado para pessoas com escolaridade da 6a a 8a série do ensino fundamental. Requer, assim, a concessão liminar de tutela antecipada, para determinar que a parte agravada convoque o agravante para a próxima etapa do certame e realize nova avaliação psicológica. Com base argumentos relatados, expressa que há probabilidade do direito e perigo da demora fundado no risco de perecimento do direito invocado, na medida em que o curso de formação terá início em 15/05/2023. Posto isso, pugna pela concessão da tutela antecipada, para que seja convocado para o curso de formação e ser submetido à nova avaliação. No mérito, requer o provimento do recurso para, confirmando a tutela requerida, cassar a decisão agravada. Dispensa de preparo em virtude da concessão de gratuidade de justiça (ID 156879848, autos de referência). É o relatório. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção do Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante ajuizou ação com pedido liminar de tutela de urgência visando garantir o prosseguimento nas demais fases do concurso para provimento do cargo de Policial Penal do DF, diante da reprovação no exame psicológico. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais para a concessão de tutela antecipada não se mostram evidentes. A decisão que indeferiu o pedido liminar foi assim fundamentada, no que interessa ao objeto do agravo, verbis: A tutela provisória de urgência somente pode ser deferida se houver elementos mínimos que evidenciem a probabilidade do direito. No caso, a parte autora questiona e impugna o resultado do exame psicológico que o excluiu do concurso público. No caso, eventual ilegalidade no ato de exclusão somente pode ser apurado após ampla dilação probatória, em especial prova pericial. Apenas perícia poderá atestar e constatar se há ausência de técnica-científica nos padrões aplicados ou se não há critérios objetivos de avaliação. No âmbito de concursos públicos, o controle judicial sobre qualquer ato somente pode ocorrer em relação a aspectos de legalidade, jamais de mérito. O fato de ter sido submetido a avaliação psicológica privada não é suficiente para evidenciar eventual ilegalidade do concurso, pois os critérios de avaliação e a finalidade da avaliação são diversos. O autor deve ser submetido a avaliação direcionada ao cargo público que pretende ocupar. É essencial prova pericial para se apurar eventual ilegalidade. Se este juízo simplesmente considera a avaliação privada, estará por avaliar o mérito da avaliação, que não é passível de controle judicial. A perícia deverá indicar que o resultado da avaliação do autor não apresenta qualquer razoabilidade e, por isso, é ilegal. Não há dúvida de que o exame psicotécnico deve adotar critérios objetivos, no sentido de que o candidato deve saber quais os testes que será submetido e como é a avaliação. Não há evidência de que foram adotados critérios subjetivos, sem que perícia possa constatar tal alegação. A objetividade implica em especificar o teste, como resistência à frustração, assertividade e negociação, cujo resultado é apurado a partir das respostas do candidato. O laudo psicológico, ID 156796415, detalha o procedimento da avaliação, os testes aplicados e justifica os resultados. Tal parecer somente poderá ser desqualificado por prova robusta e inequívoca em sentido contrário, ou seja, pericia judicial que ateste erro grosseira, ausência de critérios técnicos, falta de objetividade ou ausência de razoabilidade, situações que podem comprometer a legalidade. O autor foi submetido a avaliação que contavam com três profissionais da área de psicologia. Na resposta ao recurso administrativo interposto, a banca examinadora, novamente, descreve e detalha os critérios do exame. E, ademais, embora tenha mencionado na inicial que foi submetido a avaliação psicológica privada, simplesmente não apresentou e não juntou o mencionado laudo. O autor faz referência a avaliação privada para contrapor a avaliação oficial e não junto ao mencionado documento. Neste cenário, impossível desqualificar o resultado da avaliação psicológica levado a efeito pela banca examinadora. Por estes motivos, ao menos neste momento processual, não há como apurar a apontada ilegalidade, por ausência de critérios objetivos. O autor deverá ser submetido a prova pericial. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Da leitura da decisão impugnada e dos documentos que acompanham a inicial, é de se reconhecer que o Magistrado atuou com a cautela devida neste momento processual, pois, de fato, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado pelo recorrente neste momento processual. Numa análise perfunctória, em que pese o agravante argumentar que a avaliação psicológica e a análise dos recursos foram feitas por único profissional, não há no edital de convocação, tampouco na Lei Distrital no 4.949/2012, a exigência de que seja assinado por 03 (três) profissionais, mas apenas que a banca examinadora seja composta por, pelo menos, 03 (três) especialista. E, para verificar se houve o descumprimento de tal exigência, é necessário observar o contraditório, a questão exige, pois, dilação probatória, de modo semelhante a questão afeta à produção do laudo no Município de Maringá/PR. Ademais de acordo com as respostas aos recursos contra os resultados da avaliação psicológica (ID 46315383, pgs. 21, 45, 65, 88, 112, 139, 181, 221, 240 e 259) mais 03 (três) profissionais integraram a banca examinadora, a saber: Psicólogo Ederson Mariano CRP 08/22511, Psicóloga Ednalva de Souza Gimenes: Psicóloga - CRP 18/03839, Psicólogo Jorge Manoel Mendes Cardoso CRP 08/02137 (Coordenador Geral). Informação também constatada na resposta ao recurso administrativo do agravante no ID 46315382. À vista disso, não é possível concluir, de plano, que os laudos e a análise dos recursos foram feitos por um só profissional. Do mesmo modo, não é possível inferir do trecho colacionado às razões recursais que um único profissional realizou as duas tarefas, pois o trecho menciona claramente que os testes foram corrigidos por “uma comissão de psicólogos” (ID 46315382, pg. 3), ou seja, mais de um profissional. Com relação à alegação de que os critérios psicológicos para investidura no cargo pretendido foram expostos de forma genérica e subjetiva por não descrever os exames a serem aplicados ou o perfil profissiográfico, em exame sumário, entendo insubsistentes tais argumentos. Senão vejamos: O art. 4, III, da Lei 3.669/2005 que trata das normas que regem a atividade do cargo pretendido pelo agravante dispõe: Art. 4o O ingresso em cargo da Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal dar-se-á no Padrão I da Terceira Classe da Tabela de Escalonamento constante do anexo desta Lei, mediante apresentação de certificado de conclusão de ensino médio ou habilitação legal equivalente, emitido por instituição autorizada por órgão oficial, e aprovação em concurso público. Parágrafo único. O concurso público de que trata o caput será realizado em cinco etapas: I – prova objetiva, de conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório; II – teste de aptidão física, de caráter eliminatório; III – prova de aptidão psicológica, de caráter eliminatório; IV – comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada, de caráter eliminatório; V – curso de formação profissional, de caráter eliminatório. Por sua vez, o edital do certame prevê o seguinte nos itens que tratam da prova de aptidão psicológica (ID 46315384): 15.2 A Prova de Aptidão Psicológica terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado apto ou inapto para o desempenho eficiente das atividades do cargo, exclusivamente. 15.2.1 Para efeitos deste Edital considera-se Prova de Aptidão Psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil do cargo, relacionados no Anexo I deste Edital, dos Requisitos e Atribuições dos Cargos. 15.2.2 A Prova de Aptidão Psicológica será aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia de no 002/2016, de 21 de janeiro de 2016 e no 009/2018, de 25 de abril de 2018. [...] 15.2.3 A não aptidão do candidato na Prova de Aptidão Psicológica não significa, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo pretendido. 15.2.4 O resultado na Prova de Aptidão Psicológica será obtido por meio da análise de bateria dos testes psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Polícia Penal conforme Tabelas 15.1 e 15.2. 15.2.5 Será considerado INAPTO o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, observado o perfil profissiográfico do cargo e as condições mentais restritivas previstas na Portaria SEAPE no 243 de 28 de julho de 2021. [...] 15.12 A Prova de Aptidão Psicológica seguirá os parâmetros de avaliação, conforme perfil profissiográfico e Mapeamento de competências. 15.13 O perfil profissiográfico, mapeamento de competências e os parâmetros de avaliação serão divulgados com antecedência a realização da fase, em Edital específico. [...]. Por conseguinte, as tabelas 15.1 e 15.2 estabelecem de forma bastante clara os critérios de avaliação, descrevendo as características e os parâmetros a serem utilizados na aprova de aptidão psicológica (ID 46315384, pg. 24 a 25). Não fosse isso suficiente, ainda consta do edital específico de convocação para a prova de aptidão psicológica, tópico referente ao perfil profissiográfico (pg. 2 do reportado edital): Cargo: Polícia Penal / Polícia Penal do Distrito Federal Atuar na vigilância dos apenados e unidades, realizando, periodicamente, revistas corporais e inspeção geral. Controlar o acesso de pessoas, e visitas de familiares, ao complexo penitenciário. Manusear armamentos letais e menos letais. Gerenciar crises, e realizar intervenção prisional e a recaptura de foragidos. Realizar escoltas (internas externas) dos apenados, além de escoltar autoridades no interior das unidades. Viabilizar assistência (saúde / primeiros socorros, jurídica e social) aos apenados, elaborando diversos documentos de registro (memorandos, ofícios, relatórios, dentre outros). Conduzir viaturas, e fiscalizar as saídas especiais dos apenados. Realizar atividades de inteligência e contrainteligência. Ministrar cursos e treinamentos. Há também, no mesmo documento, tabela de mapeamento de competências, dividida em 04 (quatro) grupos de competências exigidas para o cargo pretendido pelo agravante, bem como as características a serem avaliadas e respectivos parâmetros esperados, além das justificativas para os conhecimentos, habilidades e atitudes exigidas em cada um dos grupos de competências (pgs. 2 a 3) À vista disso, não subsiste a alegação de que não houve detalhamento objetivo das atividades e das competências associadas ao cargo, porque, da leitura dos editais, ao menos em análise perfunctória, há informações bastante detalhadas acerca do perfil profissiográfico, mapeamento de competências e características a serem avaliadas e respectivos parâmetros esperados, o que afasta, por ora, a tese de que houve violação ao contraditório e ampla defesa. A propósito, o item 15.10 do edital dispõe que o candidato poderá conhecer as razões que determinaram sua inaptidão por meio de entrevista devolutiva, inclusive com o auxílio de psicólogo constituído às suas expensas e assegurado o fornecimento de cópia de Laudo da Prova de Aptidão Psicológica, objetivo e numérico, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos. Relativamente à utilização do teste de raciocínio verbal na Forma A, que é indicado para pessoas com escolaridade da 6a a 8a série do ensino fundamental, é importante esclarecer que, ao se inscrever no concurso público, o candidato anuiu com as regras do edital, que são definidas pela Administração de acordo com o interesse público existente, de sorte que não é dado ao Poder Judiciário se imiscuir nos critérios utilizados pela Administração Pública na realização do certame. À primeira vista, não há, portanto, ilegalidades, a atrair, de imediato, a intervenção do Poder Judiciário, porquanto não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, porque, não há nos autos documentos que autorizam a garantir, de plano, a permanência do agravante no certame, ao menos até exame final de mérito da demanda. Do mesmo modo, o perigo alegado pelo recorrente não está devidamente comprovado nos autos, pois a simples alegação de ilegalidade na avaliação, sem contraditório prévio, ou seja, sem que haja dilação probatória, não é suficiente para declarar a nulidade do ato impugnado. Sobretudo porque os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e de veracidade, isto é, presume-se que foram produzidos em conformidade com o ordenamento jurídico e que são verdadeiras as informações neles constantes. Não é possível presumir, liminarmente, o contrário disso. Se assim o fosse, seria considerar, prima facie, que a Administração não observa os princípios constitucionais que regem suas atividades e seus agentes, sem que tivesse a oportunidade de esclarecer os fatos que lhe são imputados. Tais circunstâncias inviabilizam a declaração liminar de nulidade do ato administrativo pois não é possível afirmar, categoricamente, neste momento processual, que o ato impugnado está eivado de ilegalidade. Assim, a reprovação no exame psicológico, que tem caráter eliminatório, obsta a manutenção do candidato agravante no certame, bem como sua convocação para a próxima etapa, a não convocação é apenas um consectário lógico da não aprovação na referida etapa do certame, o que foi previamente informado no edital. Dessa forma, entendo não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal pretendida pelos agravantes. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar formulado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator